Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719718-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES CARVALHO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26639958) interposto por FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor de LUIS CARLOS TEMISTOCLES RAMOS ME. e do agravante, proferiu decisão de saneamento e organização do processo e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo ora recorrente. Reproduzo o trecho da r. decisão agravada naquilo que nos interessa (ID 93747256 do processo de referência): Já o segundo requerido pleiteou a denunciação da lide em face do Sr. Sidney, ao argumento de que recebeu a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de acordo extrajudicial para reparação de danos. (...) Prosseguindo, nos termos do art. 125 do CPC, a denunciação da lide é promovida em face daquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Na hipótese dos autos, o suposto acordo extrajudicial entre a parte segurada e o causador do dano não afasta o direito da seguradora de buscar, em ação regressiva, o valor que despendeu para o conserto do veículo segurado, se configurada a culpa exclusiva do réu pelo acidente, nos termos do artigo 786, § 2o, do Código Civil. Em outras palavras, a denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou do contrato, conforme disposto no art. 125, inciso II, do CPC. Se o condutor do veículo não possui qualquer dever, legal ou contratual, de indenizar o denunciante, não é cabível a denunciação. Assim, não se trata de hipótese em que se possa admitir a intervenção de terceiros postulada pela ré. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica. Irresignado, o agravante busca o acolhimento do pleito formulado de litisdenunciação de Sidney Fernando Ribeiro da Silva, invocando o inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta, em auxílio de sua tese, que cabe ação regressiva em face do denunciado, uma vez ele que recebeu quantia para o reparo do prejuízo causado no veículo segurado, sendo o único responsável pelo pagamento do débito cobrado pela Seguradora, ora agravada. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida, alegando evidente prejuízo com o curso da marcha procedimental, sendo imperioso o deferimento da denunciação à lide. É o relato do essencial. Destaco que embora a r. decisão combatida tenha sido proferida nos termos do artigo 357 do CPC, com o escopo de saneamento e organização do processo, houve o indeferimento da intervenção de terceiros, único tema contra o qual se insurgiu o recorrente. Logo, o recurso deve ser conhecido para o debate acerca da litisdenunciação de Sidney Fernando Ribeiro da Silva, nos termos do inciso IX do artigo 1.015 do CPC. Feito o breve registro, passo ao exame da medida de urgência vindicada. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cinge-se a controvérsia acerca do pleito de denunciação à lide de terceiro, estranho ao vínculo processual que ora se discute. Relevantes ao esclarecimento do imbróglio são os ditames do artigo 125, inciso II, do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I) (...) II) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que a situação fática em apreço não se coaduna à hipótese consagrada no preceptivo mencionado. Deveras, o que se depreende da narrativa trazida pelo agravante é que Sidney Fernando recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para reparar os prejuízos oriundos da colisão na traseira do automóvel segurado pela agravada, razão pela qual deveria se responsabilizar pelo pagamento da importância perseguida na ação regressiva ajuizada contra o recorrente. Não verifico de plano a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão estampada na inicial da ação de origem não se vincula ao pagamento livremente efetuado pelo agravante, a fim de reparar os danos, afastando, portanto, o inciso II do artigo 125 do CPC. Caso o recorrente sinta-se prejudicado pelo pagamento que efetuou, por liberalidade, a Sidney, deverá buscar outros meios de solucionar a questão, sem que a intervenção de terceiros seja o meio adequado nesta senda. Ressai de um juízo perfunctório que não estão presentes os requisitos para acolher a pretensão de denunciação à lide, sobretudo porque, caso o agravante seja condenado na indenização vindicada pela seguradora, sua responsabilidade não guarda relação de pertinência com o pagamento dos R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, não há necessidade de incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que os pressupostos precisam coexistir. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador